Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013081-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MIZAEL FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.467.481-00 (RECORRIDO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013081-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrida(s):

Mizael Ferreira De Souza Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. PROVAS UNILATERAIS CONSISTENTES EM TELAS DE SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece o débito questionado e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor R$ 3.863,00, de 18/04/2018, cabia a Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador, desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

4. A empresa que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 23.863,00 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e três reais). 2. RATIFICAR o polo passivo da demanda, devendo constar OI MÓVEL S/A. 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e ratificar a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$3.863,00 (três mil oitocentos e sessenta e três reais), referente ao contrato de no 5095263134241, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) TORNANDO DEFINITIVA a liminar deferida à decisão de ID no 55619589. 5. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa e CONDENAR a parte Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito 18/04/2018) e a correção monetária, a partir desta data.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021